Tribunal: TJMT
Processo: 1006405-62.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. É de sabença que em regra, no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não é cabível recurso contra decisões interlocutórias, com exceção daquelas em que se defere ou indefere providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposição inserta no art. 3.o da Lei n.o 12.153/09.
3. Recurso a que se nega seguimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Trata-se de recurso de Agravo de interposto por Divino Carlos Pereira e outros contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara de Porto Alegre do Norte - MT, que, nos autos da Ação Ordinária no 4856-51.2017.811.005, proposta pelo Agravante em face do Município de Confresa - MT, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente.
Sucede, no entanto, que na sistemática dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível a interposição de recurso contra sentença, ressalvada as hipóteses em que se analisam providências cautelares ou antecipatórias no curso do processo, consoante disposições insertas nos arts. 3.o e 4.o da Lei n.o 12.153/09, in verbis:
Art. 3.o- O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o- Exceto nos casos do art. 3.o, somente será admitido recurso contra a sentença.
No caso em comento, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência do feito originário para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sem cunho antecipatório e cautelar, incabível a utilização do recurso em análise.
A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais, litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE. PARTE DEMANDANTE. RECURSO SEM PREVISÃO LEGAL NO AMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. O manejo de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas pelos julgadores a quo não encontra respaldo na legislação que rege o Juizado Especial Cível. Inconformismo que não merece conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO (Agravo de Instrumento No 71007356157, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 30/11/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INADIMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença. Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que declinou da competência. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento No 71005556881, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 18/06/2015)
Posto isso, NÃO CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento, em face da ausência de previsão legal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.
Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.
Às providências.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito – Relator.